Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736192-47.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA APELADO: GUILHERME BAUMGARTEN FILOMENO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 61780206, haja vista tratar-se de cumprimento do julgado, que deve ser submetido ao juízo de primeiro grau. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 05 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator